Tribunal: TJSP
Processo: 2289781-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual busca a execução dos honorários sucumbenciais fixados nos autos de origem no valor de R$ 14.212,51.
II - QUESTÃO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual busca a execução dos honorários sucumbenciais fixados nos autos de origem no valor de R$ 14.212,51.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de retroatividade dos efeitos da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Aduzem os Agravantes que possuem gratuidade da justiça e, portanto, não devem pagar honorários sucumbenciais fixados na origem.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça não retroagem a momento anterior à sua concessão. 4. Eventual aplicação da gratuidade em relação aos honorários arbitrados na ação de origem implicaria o reconhecimento de efeitos retroativos da benesse, o que é vedado nos termos do entendimento citado.
IV- DISPOSITIVO E TESE.
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça não retroagem a momento anterior à sua concessão."